Tribunal: TJBA
Processo: 8030802-92.2021.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8030802-92.2021.8.05.0000.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: BNI BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, VITORIA CONTE NARDI, LARISSA SCHOPPAN

EMBARGADO: ESPÓLIO DE MASAHARU KAWANO registrado(a) civilmente como MASAHARU KAWANO e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO.
TEMA 885 DO STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 8030802-92.2021.8.05.0000.4.EDCiv, em que figura como embargantes, BNI Báltico Desenvolvimento Imobiliário Ltda e outros, e como embargados, Espólio de Masaharu Kawano e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema